Tribunal: TJSP
Processo: 0026456-95.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Fazenda do Estado que alega inexistir diferença diante da reestruturação remuneratória da

Ementa:
APELAÇÃO – Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Impugnação – Extinção da execução – Condenação da Fazenda Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das diferenças – Fazenda do Estado que alega inexistir diferença diante da reestruturação remuneratória da carreira – Sentença ilíquida – Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro para fins de liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada – Havendo reestruturação da carreira, correta a r. sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença – Precedente desta C. Câmara – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053
M
Registro: 2020.0000562512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0026456-
95.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ELIANDRO TADEU
DE OLIVEIRA BATISTA, CELSO LUIZ SOUZA FERREIRA, MARCELO JOSÉ
MUCCI, EDER VIEIRA DA SILVA, LUIZ VANDERLEI DE PAIVA BRANCO,
CRISTIANO CAETANO DA CRUZ, DENIS VIEIRA DE CARVALHO, OSVALDO DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, LUIZ FRANCISCO RODRIGUES, MOISES FELIPE DA
ROSA, MARCELO MACHUCA ROSSOTTI, PEDRO FLORES DA SILVA,
HAMILTON CARDOSO DE ALMEIDA, LUIZ OTAVIO LOURENÇO, EDIVALDO
LORIANO (E OUTROS(AS)), MARCOS HENRIQUE DE BARROS, PEDRO CESAR
DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS RENOR, REGINA CELIA SLAGHANAUHI DE
ARAUJO, MARCIO URVINIS, EDIMILSON DE OLIVEIRA, LUCIO SEBASTIÃO
MARTINS DE ALMEIDA, CRISTIANO FERNANDES DOS SANTOS, EZEQUIEL DE
OLIVEIRA MAGALHÃES LIMA, MARCIO HERRERA GONÇALVES, ANDRE
CRISTIANO DE ALMEIDA, AGILVAN FORNAZARI, LUIZ EDUARDO EGEA
GARCIA, JOSE EDUARDO MILHORIM e CLAUDECIR DE PAULA, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
2
Voto no 17.524
Apelação Cível n.o 0026456-95.2018.8.26.0053
Apelantes : ELIANDRO TADEU DE OLIVEIRA BATISTA e OUTROS
Apelado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: SÃO PAULO
Juíza de 1o Grau: MARIA GABRIELLA PAVLÓPOULOS SPAOLONZI
APELAÇÃO
Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Impugnação Extinção da execução Condenação da
Fazenda Estadual ao recálculo do valor dos ganhos dos autores
aplicando-se os critérios de conversão de vencimentos em URV,
ditados pela Lei Federal n.o 8.880/94 e ao pagamento das
diferenças Fazenda do Estado que alega inexistir diferença diante
da reestruturação remuneratória da carreira Sentença ilíquida
Possibilidade de se levar em consideração tal parâmetro para fins
de liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada
Havendo reestruturação da carreira, correta a r. sentença que
julgou extinto o cumprimento de sentença Precedente desta C.
Câmara Sentença de extinção mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, julgada
extinta,
em
razão
da
reestruturação
dos
padrões
remuneratórios das carreiras dos exequentes, pela r. sentença
de fls. 290/303.
Sustentam os
exequentes, ora apelantes
(fls. 323/341), que a r. sentença violou a coisa julgada e a
preclusão. Requerem a condenação do apelado à multa e à
indenização por litigância de má-fé.
O recurso recebeu resposta (fls. 346/354).
Os apelantes apresentaram memoriais (fls.
358/385).
Não há oposição ao julgamento virtual (fl.
387).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
3
É o relatório.
Os apelantes se insurgem contra a r.
sentença que, em sede de cumprimento de sentença contra a
Fazenda Pública, acolheu impugnação ofertada pela executada
Fazenda do Estado de São Paulo e julgou extinta a execução
não reconhecendo a existência de prejuízo em decorrência da
reestruturação da carreira.
O argumento central para o decreto de
extinção da fase executiva reside no fato de que a obrigação
seria inexequível, haja vista ter havido ulterior reestruturação nas
carreiras dos exequentes, tal como
reconhecido pelo C. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento do RE n.o 561.836/RN, processado sob a sistemática
de Repercussão Geral, impondo-se, destarte, considerar como
cumprida a obrigação de fazer à vista de que o reajuste dos
vencimentos já teria sido absorvido pela edição das Leis
Complementares n.os 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e
1.216/13 não se podendo falar em apostilamento e recálculo de
diferenças apuradas nos vencimentos dos exequentes, nos
termos do art. 22 da Lei n.o 8.880/94 - URV.
De fato, consoante entendimento desta C.
Câmara, não se mostra viável, a esta altura do feito,
proceder à alteração do executivo judicial, sob pena de
ofensa à coisa julgada material. Entretanto, considerando se
tratar de condenação ilíquida, afigura-se plenamente possível
que, em casos como o presente, nos quais não houve a fixação
de índice certo e determinado para fins de recomposição
estipendial, se utilize de tal parâmetro para fins de
liquidação sem que se alegue eventual ofensa à coisa julgada,
pois, consoante decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal em
sede de Repercussão Geral (RE n.o 561.836/RN):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
4
“(...).
Os aumentos remuneratórios supervenientes concedidos aos servidores não podem acarretar a
compensação pretendida pelo Recorrente em relação ao
índice de 11,98%. O índice de 11,98% é devido em
decorrência de um equívoco na conversão da moeda, o que
não impede o seu acúmulo com índices de aumento
posteriormente concedidos aos servidores para assegurar
o poder de compra da moeda. Por sua vez, a incorporação
do índice de 11,98%, ou do eventual índice obtido por
processo de liquidação, não poderá subsistir quando a
remuneração do servidor tiver sofrido uma reestruturação financeira que inviabilize a sua perpetuação, tal como verificado, à guisa de
ilustração, no caso da lei que criou o subsídio como
forma de retribuição no âmbito do Ministério Público da
União e da Magistratura da União.
Com a entrada em vigor da Lei no 10.475/2002,
que reestruturou as carreiras dos cargos efetivos da
Justiça Federal, os valores das parcelas decorrentes de
decisões administrativas e judiciais foram absorvidos
pela nova tabela de vencimentos. É que o regime
jurídico do servidor público pode sofrer alterações, o
que impede a tese de que o montante de 11,98% deve ser
mantido ad aeternum no contracheque do servidor público.
(...)”.
Dessa
forma,
o
recálculo
não
poderá
considerar os reajustes salariais posteriores concedidos aos
servidores, ainda que sob o argumento de garantir a
irredutibilidade de vencimentos, pois a compensação é vedada,
nos termos acima expostos. Por outro lado, havendo a
reestruturação da carreira, os prejuízos serão absorvidos
pelos novos valores, como se deu no presente caso.
Destarte, diante da decisão acima, e com a
edição
da
Lei
Estadual
n.o
8.989/94,
e
das
Leis
Complementares Estaduais n.os 770/94, 823/96, 830/97, 901/01,
957/04, 975/05, 1.065/08, 1.216/13, 1.249/14 e 1.317/18, não
se verifica qualquer ilegalidade na r. sentença que julgou
extinta a obrigação de fazer, eis que exarada levando-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
5
conta as balizas traçadas pelo julgamento do RE no 561.836/RN, conforme esposado, ou seja, afastando os reajustes salariais concedidos posteriormente, mas
considerando a reestruturação da carreira.
Nesse sentido, esta C. Câmara decidiu:
ADMINISTRATIVO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

POLICIAL
MILITAR

REAJUSTES
SALARIAIS
URV
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA À
COISA JULGADA
INOCORRÊNCIA
Reconhecido o direito
dos
servidores
públicos
federais,
estaduais
e
municipais ao reajuste por perda inflacionária

Inteligência do art. 22 da Lei no 8.880/94 Precedente
do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 15)
Estado de São Paulo não se submete ao art. 22 da Lei no
8.880/94, pois compensava as perdas inflacionárias

Estado de São Paulo que reestruturou a carreira dos
policiais militares por meio das Leis Estaduais nos
8.989/94 e 8990/94, bem como pelas Leis Complementares
Estaduais nos 823/96, 830/97, 901/01, 1.065/08 e
1.216/13 Inocorrência de preclusão consumativa quanto
à reestruturação remuneratória alegada somente após o
trânsito em julgado do acórdão em execução Precedente
do E. STF Prescrição quinquenal, ademais, que atinge
as parcelas eventualmente passíveis de restituição,
pois a ação foi ajuizada em 2011
Desnecessidade de
perícia
e
juntada
de
fichas
e
demonstrativos
financeiros, considerando que as citadas legislações
estaduais que reestruturaram a carreira dos exequentes
(policiais militares), vêm sendo utilizadas como supedâneo para afastar pretensões semelhantes

Precedentes desta C. Câmara
Manutenção da sentença
que extinguiu o incidente de cumprimento de sentença
ante a inexistência de saldo favorável a ser executado

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
0013276-12.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Carlos
von
Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data
de Registro: 30/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
6
Observe-se, por oportuno, que, de acordo
com o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e
Daniel
Mitidiero1,
“é
possível
alcançar-se
resultado zero na fase de liquidação. Duas são as hipóteses:
ou o resultado zero decorre da insuficiência de dados capazes
de indicar o valor da condenação ou procede da contingência
de ter-se encontrado resultado verdadeiramente igual a zero.
Em ambos os casos, não há violação à coisa julgada, porque a
sentença da fase de conhecimento não chegou a se pronunciar
sobre a dimensão do dano sofrido pelo liquidante. Em ambos os
casos deve o órgão jurisdicional rejeitar a liquidação”.
No tocante à prescrição, é certo que a
decisão afastou a prescrição do fundo de direito, entendendo
tratar-se de prescrição continuada.
No entanto, ajuizada a demanda em 2011, as
parcelas eventualmente devidas, antes da reestruturação,
estariam atingidas pela prescrição.
Por fim, impende notar que a decisão
invocada pelos apelantes, proferida pela C. Câmara Especial
de Presidentes nos autos do Agravo Regimental n.o
0036810-29.2011.8.26.0053/50000, interposto pela Fazenda do
Estado na origem do processo de conhecimento, face à r.
decisão monocrática que negou seguimento a recursos extraordinário e especial, refere-se tão-somente aos
requisitos de admissibilidade de recursos extraordinário e
especial (fls. 135/143)
Ante tais ponderações, a manutenção da r.
sentença que decretou a extinção do cumprimento de sentença é
medida de rigor.
1 Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de
Processo Civil Comentado. 2.a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 9
ao art. 509.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0026456-95.2018.8.26.0053 -Voto no 17524
7
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator